Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas.
1 - Suspeitas genéricas fundadas em percepção pessoal e subjetiva de policiais ou em denúncias anônimas não justificam a busca pessoal, pena de afronta aos direitos fundamentais da intimidade, privacidade e liberdade.
2 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
3 - A busca pessoal feita exclusivamente com base na vontade dos policiais, sem que houvesse qualquer indício de crime, e as buscas veicular e domiciliar que se seguiram são ilícitas.
4 - Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do morador, a busca domiciliar é ilícita e, em consequência, ilegal a prisão em flagrante.
5 – Ordem concedida.